Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. EXTINÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da r. sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15, diante da extinção da pessoa jurídica executada e da prescrição da pretensão de sucessão dela pelos sócios.
2. O encerramento da liquidação da empresa executada, com a consequente extinção da sociedade, foi registrado na Junta Comercial do Distrito Federal em 16/7/2018 e a Ação de Cobrança na qual se originou o título executivo judicial foi ajuizada somente em 5/10/2020, tendo a citação da empresa, na pessoa do ex-sócio, sido realizada em 29/10/2021.
3. No caso concreto, a Ação de Cobrança foi ajuizada em desfavor da pessoa jurídica já extinta e após expirado o prazo prescricional de 1 (um) ano referente à “pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade”, previsto no art. 206, § 1o, V, Código Civil.
4. Constatada, portanto, a prescrição da pretensão de redirecionamento do Cumprimento de Sentença aos ex-sócios da pessoa jurídica executada.
5. Apelação conhecida e não provida.